Tribunal: TCU
Processo: 029.045/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Fundo Nacional de Cultura, sucedida pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos captados com apoio no Programa Nacional de Apoio à Cultura para aplicação no Projeto 3-1977.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Fundo Nacional de Cultura, sucedida pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos captados com base no Programa Nacional de Apoio à Cultura para aplicação no Projeto 13-1977. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Fabiane Sanches Beneti, do Sr. Ruda Porto Filgueiras e da empresa Livre Assessoria de Comunicação e Informática Ltda, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor original (R$) Data Tipo da parcela 153.624,80 30/10/2013 Débito 76.812,40 20/12/2013 Débito 115.218,60 23/01/2014 Débito 28.197,95 13/10/2015 Débito 10.208,25 26/11/2015 Débito 77.770,48 05/09/2018 Crédito 9.2. aplicar à Empresa Livre Assessoria de Comunicação e Informática Ltda., à Sra. Fabiane Sanches Beneti e ao Sr. Ruda Porto Filgueiras, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência; e 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.